Tribunal: TJSP
Processo: 1534745-89.2019.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. CDHU. Sentença que extinguiu a execução com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC.

Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.

Recurso voluntário da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Prevalência

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. CDHU. Sentença que extinguiu a execução com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC.

Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.

Recurso voluntário da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade intragovernamental. Ausência de documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da isenção, questão que demanda dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Recurso provido para que a execução fiscal prossiga.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1534745-89.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942, do CPC/2015, deram provimento
ao recurso voluntário do município e não conheceram do recurso oficial, por
maioria de votos, vencido o 2o juiz, Dr Henrique Harris Junior, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, BURZA NETO E
ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 18271
Ano 2020
Apelação/Remessa Necessária n. 1534745-89.2019.8.26.0090
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. CDHU.
Sentença que extinguiu a execução com fundamento nos
artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC.
Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 500
salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do
CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.
Recurso voluntário da municipalidade. Pretensão à
reforma. Acolhimento. Prevalência do entendimento de que
a CDHU não faz jus à imunidade intragovernamental.
Ausência
de
documentos
hábeis
a
demonstrar
o
preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da
isenção,
questão
que
demanda
dilação
probatória,
incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
Recurso provido para que a execução fiscal prossiga.
I Relatório
Trata-se de Reexame Necessário, bem como de Recurso de
Apelação interposto pelo Município de São Paulo em face da r. sentença de p.
84/87, a qual, nos autos de ação de Execução Fiscal que move contra Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

CDHU para cobrança de IPTU do exercício de 2018, julgou extinta a execução, nos
termos dos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC. Por força da sucumbência,
a excepta foi condenada em custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da execução, observado o limite de R$
10.000,00.
Alega o apelante, em síntese, que a executada não é órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo, sendo pessoa jurídica com personalidade diversa do Estado, de
forma que não faz jus à imunidade tributária. Por fim, pugna pela reforma da r.
sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p. 92/95).
A executada apresentou contrarrazões (p. 103/109), em que
alega, em síntese, que: (I) as questões trazidas são passíveis de análise pela via da
exceção de pré- executividade; (II) faz jus à imunidade tributária intragovernamental;
(III) faz jus à isenção tributária instituída pela Lei Municipal no. 14.865/2008.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso oficial não merece conhecimento. Quanto ao
recurso voluntário, tempestivo e isento de preparo, o mesmo comporta
provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Paulo em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, objetivando a cobrança de IPTU do
exercício de 2018, no valor total de R$ 17.116,02 (cf. inicial e CDAs de p. 01/02).
A executada apresentou Exceção de Pré-executividade,
alegando, em breve resumo, que: (I) faz jus à imunidade tributária
intragovernamental, nos termos do art. 150, III, “a”, da CF/88; (II) nos termos do
art. 3o da Lei n. 14.865/2008, foi concedida isenção fiscal referente ao IPTU à
excipiente (p. 11/17).
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apresentou
impugnação de p. 44/48.
Em maio de 2020, sobreveio a r. sentença que julgou extinta a
execução, nos termos dos artigos 803, I; 783; e 485, IV, todos do CPC. Por força da
sucumbência, a excepta foi condenada em custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da execução, observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limite de R$ 10.000,00.
Pois bem.
Preliminarmente, verifica-se que a apelante, aparentemente,
protocolou seu recurso em duplicidade (p. 92/95 e 96/99), de forma que, ante o
Princípio da Preclusão Consumativa, apenas o recurso de p. 92/95 será apreciado.
Ainda em preliminar, com efeito, extrai-se que a r. sentença foi
proferida em 11/05/2020, ou seja, na vigência do atual Código de Processo Civil
(Lei n. 13.105/2015), de modo que o juízo de admissibilidade deve ser realizado de
acordo com as disposições contidas neste diploma processual.
O artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015 dispõe que (grifo
nosso):
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no
prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não
o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a
remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o
proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido
inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas
autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e
respectivas autarquias e fundações de direito público.
Portanto, considerando que o proveito econômico discutido, de
valor certo e líquido de R$ 17.116,02 (correspondente ao valor do crédito à época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição da execução), é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos vigentes à
época da propositura, e tratando-se de sentença proferida contra o município que
constitui a capital do Estado de São Paulo, inviável o conhecimento da remessa
necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015.
No mérito, o município apelante alega que a CDHU não faz jus
à imunidade intragovernamental, em face da previsão contida no § 3o do art. 150, da
CF.
Com efeito, o artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal,
dispõe sobre a imunidade tributária intragovernamental dos entes públicos, nos
seguintes termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
Pelo princípio da imunidade intragovernamental (art. 150, VI,
“a”), também denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-
Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio,
renda ou serviços, uns dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações
mantidas pelo Poder Público (são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e
a extensão quanto às autarquias e fundações, naquilo que está vinculado às suas
atividades essenciais, está prevista no § 2o do art. 150 da CF).
Há que se observar, contudo, que ao julgar o RE 407.099, o C.
STF reconheceu que empresa pública que desenvolvem típica atividade do Estado
também deve ser beneficiada pela imunidade, entendimento que segundo
entendemos é extensivo às Sociedades de Economia Mista que, a exemplo da
CDHU, conforme bem reconheceu o MM. Juiz singular, substituem as pessoas
políticas nas atividades essenciais do Estado, a exemplo da concretização do direito
social à moradia.
A CDHU é sociedade por ações cujo acionista majoritário é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo.
Conforme se extrai do Portal da própria empresa (e inexiste nos
autos prova em sentido diverso):
“A Política de Subsídios é uma das características marcantes do
conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do
Estado de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do
atendimento às famílias de baixa renda, é necessária a concessão de
subsídios, dada a incapacidade dessas famílias terem acesso ao
mercado formal de crédito, gerando um déficit de moradias de
grandes proporções no Estado”. E prossegue:
“No financiamento de um empreendimento habitacional, a Política
de Subsídios adota o modelo de subsídios cruzados, onde os
descontos sobre as prestações dos financiamentos concedidos às
famílias
com
capacidade
de
pagamento
insuficiente,
são
compensados pela majoração em até 10%, do encargo das prestações
dos financiamentos concedidos às famílias com capacidade de
pagamento suficiente.
Estes descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos
ao longo do prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam
segundo os limites de comprometimento de renda por intervalo de
renda, expostos no quadro acima.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o
terreno à CDHU, o seu valor correspondente não incide no encargo
final a ser pago pelo mutuário”.
Além do exposto, extrai-se do Relatório Administrativo de 2013,
publicado no Diário Oficial empresarial de 26/06/2014, p. 5, que a
empresa da administração pública indireta tem por público alvo
preferencial famílias com renda de até 05 salários mínimos e, dentre
outras atividades, atua na recuperação urbana de favelas e cortiços e
no ano de 2013 concedeu auxílio emergencial a 2.294 famílias e
auxílio moradia provisório a 11.983 famílias, tudo a evidenciar que
não pode ser equiparada àquelas pessoas jurídicas de direito privado
que exploram atividades econômicas típicas, regidas pelas normas de
direito privado.
Ademais, no Recurso Extraordinário n. 638.315, julgado sob o
regime de Repercussão Geral previsto no art. 543-B do CPC, restou reafirmada a
jurisprudência daquele órgão, nos seguintes termos:
“Recurso. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão
geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência.
Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de
imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária INFRAERO, na qualidade de empresa pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestadora de serviço público.” (RE 638.315).”
Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso assim consignou:
“...
3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de
extensão da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150,
VI, a, da Constituição Federal, à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.
4. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a
INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a,
da Constituição Federal. Confiram-se o RE 407099 / RS, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 6.8.2004, RE 598322 / RJ, Rel Min. Celso de
Mello, DJe de 22.5.2009, RE 607535 / PE, Min. Rel Ricardo
Lewandowski, DJe de 16.3.2010, RE 577511 / PE, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 22.2.2010, RE 501639 / BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe
de 1.8.2008.
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte para negar
provimento ao recurso extraordinário.”
No mesmo sentido, o RE 627.051, julgado em novembro de
2014.
Em síntese, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista, integrante
da administração pública indireta, presta serviço de caráter público, porquanto tem a
finalidade maior de garantir o direito fundamental a moradia, o qual é dever do
Estado efetivá-lo, de acordo com o expresso no art. 6o da Constituição Federal.
Logo, por prestar serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, somado a não exploração de atividade econômica e ausência de
finalidade lucrativa, o entendimento deste relator, vencido neste aspecto, é de se
permitir a extensão prevista no § 2o, do art. 150, da CF/88.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos.
Cobrança de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993 que concede isenção de tributos municipais para imóveis
pertencentes à CDHU destinados à implantação de moradias
populares. Imunidade tributária recíproca configurada. Não sujeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e
3o, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
(...) Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento
dispensado às sociedades de economia mista exploradoras de
atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao regime de
direito privado, quando exercentes de atividades públicas, sofrem
influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar de
privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438,
Comarca: Penápolis, 14a Câmara de Direito Público, Relator
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. em 24 de julho de 2014)” (grifei).
Contudo, há que se observar que nessa E. Câmara
julgadora prevalece a tese de que a imunidade intragovernamental somente
deve ser reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público, razão
pela qual, em atenção ao disposto no artigo 926 do NCPC, reformulo o meu
entendimento e adiro à tese amplamente majoritária, com o consequente
afastamento da imunidade em decorrência da natureza jurídica da executada
(pessoa jurídica de direito privado).
No mais, quanto à isenção tributária prevista no art. 3o da
Lei Municipal n. 14.865/2005, questão que foi suscitada e debatida no
presente processo, atraindo para o caso concreto o disposto no § 2o do art.
1.013 do NCPC, há que se destacar que a excipiente, ora apelada, não cuidou
de trazer aos autos documentos suficientes para comprovar o preenchimento
dos requisitos previstos no aludido art. 3o da lei referida, ônus que lhe
competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.
Com efeito, assim dispõe o art. 3o da Lei Municipal n.
14.865/2005:
“Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
os imóveis pertencentes ao patrimônio da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU,
destinados
ou
utilizados
para
implementação
de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até o
lançamento individualizado do imposto referente às respectivas
unidades autônomas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em testilha, apesar da excipiente afirmar em sua
exceção de p. 38/43 que “Os documentos ora apresentados, nesse sentido, são absolutamente
claros ao enunciar e comprovar que os imóveis matriculados pertencem de fato à
Executada/Excipiente, bem como que foi celebrado um Contrato entre a Executada/Excipiente e
a construtora que executou as obras de edificação a eles inerentes. Além disso, por ora, não se
operou o lançamento individualizado do imposto referente às respectivas unidades autônomas,
conforme se pode constatar por meio dos anexos.”, na verdade, os documentos referidos pela
excipiente não foram juntados aos autos, ou seja, não há a cópia da matrícula
imobiliária do imóvel em questão, tampouco do contrato celebrado entre a apelada e
a construtora para a realização de obras. Há somente a cópia da lei isentiva, a qual
estabelece condições e deve ser interpretada de forma literal (p. 34/39).
Assim, conclui-se que, nessa estreita via da exceção de pré-
executividade, a excipiente/apelada não comprovou, cabalmente, o preenchimento
dos requisitos previstos no art. 3o da Lei n. 14.865/2008, tendo em vista a ausência
de documentos que comprove que o imóvel pertença ao seu patrimônio e que o
mesmo seja destinado ou utilizado para a implementação de empreendimentos
habitacionais voltados a moradias populares. A questão em relação à isenção,
portanto, demandaria produção de provas, somente viável em sede de embargos à
execução fiscal.
Assim,
levando
em
consideração
o
entendimento
majoritário desta Câmara no sentido de que a apelada não faz jus à
imunidade tributária, bem como a ausência de documentos que comprove o
preenchimento dos requisitos previstos na lei isentiva, de rigor a reforma da
r. sentença, a fim de que a execução fiscal prossiga regularmente em face da
CDHU.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso oficial, bem
como dá-se provimento ao recurso voluntário do município.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19612
Apelação / Remessa Necessária no 1534745-89.2019.8.26.0090
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da D. Maioria.
Trata-se de execução fiscal ajuizada contra CDHU para
cobrança de IPTU referente ao exercício de 2018.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de “[...]
promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até
cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução
gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o art. 6o
da Constituição Federal, como já antecipado.
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração
de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada e constitucionalmente garantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, confira-se recente decisão proferida por
este TJSP:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de economia
mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do
direito à moradia, não visando à obtenção de lucro. Imunidade
reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1539691-46.2015.8.26.0090;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 09/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público essencial
e próprio do Estado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO
ao recurso da Municipalidade.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(2 Juiz, Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
139566FD
11
15
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
13CD47AA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1534745-89.2019.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.